Tribunal: TCU
Processo: 035.020/2023-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pedido de reexame em pensão militar interposto por Ilka Anchieta da Silva Mendes.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pensão militar, em que se aprecia pedido de reexame interposto por Ilka Anchieta da Silva Mendes, contra o Acórdão 964/2024-TCU-Segunda Câmara , que negou registro ao ato concessório. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. nos termos do art. 48 da Lei 8.443/1992, conhecer do recurso, para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. esclarecer ao Comando da Marinha que a emissão do novo ato concessório em atendimento ao subitem 9.3.2 do Acórdão 964/2024-TCU-Segunda Câmara deverá verificar se persiste eventual acumulação de pensões militares pela interessada e, em caso positivo, incluir os respectivos documentos comprobatórios e fundamentos legais; 9.3. dar ciência deste Acórdão à recorrente e ao Comando da Marinha, informando que o teor integral de suas peças (Relatório e Voto) poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.